Tribunal: TJSP
Processo: 3003603-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pelo Estado de São Paulo e SPPREV. Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP) – Direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pelo Estado de São Paulo e SPPREV. Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP) – Direito reconhecido no mandamus coletivo alcança toda a categoria substituída na ação. Apresentação, desde já, do cálculo do valor da dívida – Impossibilidade – Obrigação de fazer ainda não cumprida – Inversão da ordem processual – Cumprimento prévio da obrigação de fazer de rigor. Suspensão determinada nos autos da ação rescisória no 2111455-33.2023.8.26.0000, no mais, deve ser observada – Cumprimento instaurado que versa primariamente sobre obrigação de fazer, mediante apostilamento de 100% do ALE no salário base padrão, com promoção de reflexos – Obrigação geradora de imediatos efeitos pecuniários – Suspensão de pagamento determinada nos autos da ação rescisória – Pagamento decerto e logicamente é aquele de qualquer natureza, notadamente o decorrente de concessão de aumento, que implique despesas públicas e, portanto, risco de dano irreparável ao Erário. AGRAVO DESPROVIDO, com observação.